Tribunal: STF
Processo: ARE 1347447
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que o acórdão prolatado no Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no julgamento da ACO 3.396/MS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (documento eletrônico 14).



    A agravante sustenta, em síntese, que não se aplica ao caso dos autos as decisões proferidas nas Ações Cíveis Originárias 3.696 e 3.350 (pág. 3 do documento eletrônico 16).



    Afirma, também, que



    “não se aplica à espécie a recente tese firmada no Tema n. 1177/RG (RE nº 1.338.750/SC), porquanto somente diz respeito à competência dos Estados para definirem as alíquotas de contribuição previdenciária pagas por seu quadro de militares” (pág. 16 do doc. eletrônico 16).



    Aduz, ainda, que



    “conforme se decidiu na ACO 3350, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, não poderia a Lei n. 13.954/2019 chancelar comportamento contraditório da União, ao reduzir o valor pago a título de contribuição previdenciária pelos militares estaduais, à luz do objetivo do próprio diploma federal de assegurar o equilíbrio dos regimes próprios de previdência nos Estados”(pág. 6 do documento eletrônico 16 grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750-RG/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da RG, reconheceu a repercussão geral da matéria ora em exame, com reafirmação da jurisprudência da Corte.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    Observo que, após o julgamento do mencionado paradigma, foram opostos embargos de declaração cujo julgamento encontra-se pendente de conclusão. 



    Isso posto, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução da causa, determino a devolução destes autos à origem a fim de que, após a conclusão definitiva do julgamento do Tema 1.177 da Repercussão Geral, seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator